Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESPERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL PARCIALMENTE SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Após juízo de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado (ID n. 161081261).

2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender estarem prescritos.

Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação de cobrança, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, por entender estarem prescritas as pretensões relativas ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas.

3. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença vergastada merece reforma, não havendo que se falar em prescrição dos pleitos autorias, já que a prescrição permanece suspensa enquanto houver a mora da repartição pública em apurar e pagar a dívida.

4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 163597797) defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5. Após análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a administração pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas.

6. Neste contexto, verifica-se que assiste parcial razão ao recorrente, não foi fulminada pela prescrição à pretensão para o pagamento da verba: GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA no tocante às referências: 01/2010 a 12/2010, no importe de R$ 967,09; 01/2009 a 12/2009, no importe de R$ 871,79; 01/2012 a 12/2012, no importe de R$ 1.112,51; 01/2011 a 12/2011, no importe de 1.037,30, nos termos da prova de ID n. 150273301, que demonstra que o autor, ora recorrente, pleiteou administrativamente (pedidos 00001/2013, 00013/2013, 00002/2013, 00005/2013) o pagamento dos referidos valores dentro do prazo prescricional respectivo.

7. Já no que se refere à pretensão relativa ao pagamento da GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA relativa à referência 04/2008 a 12/2008, a prova de ID no 150273301, sozinha, é incapaz de afastar a prescrição do período de 04/2008 a 11/2008, posto que, embora o pedido administrativo de pagamento tenha sido feito pelo recorrente em 2013 (pedido 00016/2013), não consta nos autos prova que ateste qual o mês em que o autor fez o referido pedido. Logo, considerando que compete à parte autora o ônus de afastar a prescrição de seus pedidos, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto ao período de 04/2008 a 12/2008, apenas a referência 12/2008 pode ser considerada como não prescrita, pelo fato de o pedido ter sido feito no ano de 2008, já quantos aos meses de abril a novembro de 2008, não é possível inferir que não tenham sido fulminados pela prescrição. Nesse sentido, estão prescritos o período de 04/2008 a 11/2008.

8. À vista disso, a pretensão da parte autora não prescreveu totalmente, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, que estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

9. Os prazos prescricionais suspensos somente voltam a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

10. Com efeito, afastada em parte a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, o reconhecimento de valores referentes à exercícios findos pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa, ensejam a suspensão dos prazos prescricionais enquanto subsistir esta situação, de modo que permanecem devidas à parte autora, apenas, a percepção dos valore referentes à verba:

GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA, no importe de R$ 4.119,29 (quatro mil cento e dezenove reais e vinte e nove centavos), referente aos períodos 01/2010 a 12/2010, 01/2009 a 12/2009, 12/2008, 01/2012 a 12/2012, 01/2011 a 12/2011, nos termos da prova de ID n. 150273301.

11. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do DF, in verbis: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição. 2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. 3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. (...) Assim, não se há de falar em prescrição. Classe do Processo: 07451920220178070016 - (0745192-02.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1249693, Data de Julgamento: 18/05/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA, no importe de R$ 4.119,29 (quatro mil cento e dezenove reais e vinte e nove centavos), referente aos períodos 01/2010 a 12/2010, 01/2009 a 12/2009, 12/2008, 01/2012 a 12/2012, 01/2011 a 12/2011, a título de exercício findo, nos termos da prova de ID n. 150273301, devendo o referido valor ser corrigido pelo o IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, acrescidos, ainda, de juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação (0,5% ao mês), conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, quando a partir de então os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese 905 e à Emenda Constitucional no 113/2021.

13. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Condena-se o recorrido em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.